Tribunal: STF
Processo: HC 214282
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO.



    1. A gravidade concreta do crime (esquema estruturado de venda de expressivo volume de entorpecentes, com intimidação da população local) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, no qual exercido papel de liderança, respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.